Tribunal: TJDFT
Processo: 0732015-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732015-69.2024.8.07.0001 RECORRENTE: AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: CONSTRUTORA RV LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Execução de Título Extrajudicial. Crédito Extraconcursal. Falta de Interesse de Agir. Extinção do Processo sem Resolução do Mérito. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida na execução de título extrajudicial. A sentença indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, pela falta de interesse de agir, com base no art. 330, III, c/c art. 485, I, ambos do CPC. O apelante alega que seu crédito, referente a honorários advocatícios exitosos, é extraconcursal e não foi contemplado no plano de recuperação da falida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o crédito do apelante, por ser extraconcursal, está sujeito ao plano de recuperação judicial e aos efeitos do art. 49 da Lei n. 11.101/05; (ii) se a execução do título extrajudicial pode prosseguir independentemente do controle do Juízo falimentar. III. Razões de decidir 3. O crédito do apelante é extraconcursal, pois o fato gerador ocorreu após a decretação da falência. 4. Apesar de ser extraconcursal, as medidas constritivas sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial devem ser centralizadas no Juízo Universal, conforme entendimento do STJ no Tema 1.051. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. Os créditos extraconcursais, apesar de não se sujeitarem ao plano de recuperação, devem ter seus atos expropriatórios submetidos ao controle do Juízo falimentar.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, III; art. 485, I; Lei n. 11.101/05, art. 49. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.051. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, aduzindo que o direito aos honorários advocatícios nasce com a decisão que os arbitra, e, no presente caso, o fato gerador do crédito ocorreu após o deferimento da recuperação judicial, de forma que a pretensão da recorrente é válida e deve ser garantida; c) artigo 421, caput e parágrafo único, do Código Civil, sustentando que a negativa de expedição da certidão de crédito implica verdadeira afronta à segurança jurídica e à boa-fé contratual, frustrando o legítimo direito da recorrente de ver satisfeito o crédito que lhe é devido; d) artigo 49 da Lei 11.101/2005, defendendo que os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos seus efeitos, não abrangendo créditos constituídos posteriormente. Afirma que o crédito, oriundo de honorários de êxito, foi constituído em data posterior ao pedido de recuperação judicial e, portanto, não está sujeito aos efeitos do plano de recuperação. Requer, por fim, que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 49 da Lei 11.101/05,o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1840531/RS (Tema 1.051), de relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,DJe17/12/2020, concluiu que: “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, o recurso não merece trânsito, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao suposto malferimento aos artigos 206, §3o, inciso V, e 421, caput e parágrafo único, ambos do Código Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Outrossim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030